Tribunal: TJSP
Processo: 1004155-24.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL - AUMENTO DA MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS DE IDADE DE 129% - APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.016 E 952 FIRMADOS EM SEDE DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS PARA OS CONTRATOS COLETIVOS OBJETIVANDO REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO 63/2003 DA ANS - VALOR APURÁVEL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL - AUMENTO DA MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS DE IDADE DE 129% - APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.016 E 952 FIRMADOS EM SEDE DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS PARA OS CONTRATOS COLETIVOS OBJETIVANDO REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO 63/2003 DA ANS - VALOR APURÁVEL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA MEDIANTE PERÍCIA ATUARIAL – EVENTUAIS DIFERENÇAS PAGAS A MAIS SERÃO RESTITUÍVEIS - PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.